Tribunal: STF
Processo: SS 3642
Classe: SS
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-04-02
Data de publicação: 2009-04-02

Ementa:
EMENTA: Agravo Regimental em Suspensão de Segurança. 2. Observância
   do limite remuneratório estabelecido pelo art. 37, XI, da
   Constituição de República, com redação dada pela Emenda
   Constitucional 41/2003, sobre os proventos de desembargador
   aposentado. 3. O Supremo Tribunal Federal pacificou o
   entendimento segundo o qual a percepção de proventos ou
   remuneração por integrantes de Tribunal acima do limite
   estabelecido no art. 37, XI, da Constituição da República, enseja
   grave lesão à ordem pública. 4. Impõe-se a suspensão da decisão
   como forma de evitar o efeito multiplicador, que se consubstancia
   no aforamento, nos diversos tribunais, de processos visando ao
   mesmo escopo das ações objeto da presente discussão. Precedentes.
   5. Agravo Regimental conhecido e improvido.